Tribunal: TJSP
Processo: 1529198-42.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Acusados que, em concurso com outras pessoas não identificadas, dirigiram-se para o município de Curitiba/PR, alugaram um apartamento vizinho ao imóvel da vítima, adentraram a casa e subtraíram diversos objetos e duas armas de fogo, fugindo em seguida, causando um prejuízo avaliado em R$ 25.000,00 – Dano patrimonial que só não foi maior porque os acusados foram presos em

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Acusados que, em concurso com outras pessoas não identificadas, dirigiram-se para o município de Curitiba/PR, alugaram um apartamento vizinho ao imóvel da vítima, adentraram a casa e subtraíram diversos objetos e duas armas de fogo, fugindo em seguida, causando um prejuízo avaliado em R$ 25.000,00 – Dano patrimonial que só não foi maior porque os acusados foram presos em flagrante, próximo ao município de São Paulo, com parte da "res furtiva", a qual foi devolvida ao proprietário – Materialidade – Boletins de ocorrência, autos de apreensão, prova oral que indica a subtração – Vítima que confirmou a prática delitiva – Validade – Depoimento policial que indica a apreensão da "res furtiva" com os acusados, na ocasião da prisão em flagrante – Validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – A apreensão da "res furtiva" com os acusados, ou com alguém de sua confiança, inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – Inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – Furto – Ocorre com desapossamento – Posse mansa, pacífica e desvigiada – Desnecessidade – Precedentes das Cortes Superiores.
CONCURSO DE AGENTES – Indicação pela prova oral – validade.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – afastado – ausência de perícia necessária à comprovação.
POSSE DE ARMAS DE FOGO – Agentes que foram presos na posse de duas armas de fogo e munições – Materialidade comprovada por meio de laudos periciais que atestaram a eficácia das armas apreendidas – Autoria delitiva que decorre das circunstâncias da prisão em flagrante e dos depoimentos dos policiais militares – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
USO DE DOCUMENTO FALSO – acusados que, ao serem abordados por policiais militares, apresentaram "cédulas de identidades" falsificadas – Materialidade da adulteração comprovada por meio de perícia documental – Autoria delitiva que decorre dos depoimentos dos policiais militares.
PENAS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – Primeira fase - Penas-base fixadas para cada um dos agentes acima do mínimo legal em razão, em razão da manifesta periculosidade e culpabilidade demonstrada na ocasião do delito – Afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, não comprovado por perícia – Segunda fase – Aumento somente para um dos agentes, em razão da comprovada reincidência; e reconhecida a atenuante relativa à confissão para o outro acusado – Sem alteração na terceira fase.
PENAS PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – Primeira fase – Pena-base no mínimo legal – Segunda fase – Aumento somente para um dos réus, ante a reincidência – Sem alteração na terceira fase.
PENAS PELA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – Primeira fase – Penas-base fixadas 1/6 acima do patamar mínimo, ante a quantidade de armas e munições apreendidas – Segunda fase – Aumento somente para um dos réus, ante a reincidência – Sem alteração na terceira fase.
REGIME – fixado o regime inicial fechado para cada qual dos réus – Beccaria.
Recursos defensivos parcialmente providos.